Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704215-27.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERCIONI MAFRA MORAIS APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Ao Ministério Público (art. 127 da CF). Direito constitucional à saúde. ID. 74608490 (fls.24). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator